Tribunal: STJ
Processo: 0722764-64.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2527187 - DF
(2023/0453569-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME LUIZ CATAO MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO COELHO DE MEDEIROS - DF021791
FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
ARTHUR GONÇALVES BARBOSA - DF064381
FABIANA LANDIM DE FREITAS - DF025856
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA
REPETITIVO N. 1.155 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVISÃO
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE.
III, “C”, DA LEP.
§ 2o, DO CPP. AGRAVO
ART. 66,
ART. 387,
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O período de recolhimento obrigatório noturno, por comprometer a
condição de liberdade do acusado, deve ser reconhecido como período a
ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da vedação à
dupla punição pelo mesmo fato, conforme entendimento consolidado da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.155.
2. A detração penal deve produzir todos os seus efeitos legítimos,
inclusive para fins de revisão do regime inicial de cumprimento da
pena, quando o período detraído, somado ao tempo posteriormente
Documento eletrônico VDA54723846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b7f61060-c50d-4ee7-8ba2-9fd7a9aa7b98

cumprido, demonstrar que o condenado já alcançou patamar de pena
cumprida que justifica regime menos gravoso, conforme os limites
estabelecidos no
do Código Penal.
art. 33
3. O
III, “c”, da Lei de Execução Penal não perdeu vigência com
art. 66,
a inserção do § 2o no
do Código de Processo Penal pela
art. 387
o que mantém a competência concorrente do Juízo
Lei n. 12.736/2012,
da Execução Penal para proceder à detração e suas consequências,
inclusive a revisão do regime prisional, quando a sentença transita em
julgado sem expressa consideração da detração ou quando a detração
for reconhecida apenas posteriormente.
4. A sentença penal transita em julgado com a cláusula de manutenção
das circunstâncias fáticas, o que impõe ao Juízo competente a adoção de
medidas necessárias para adaptar a decisão à nova situação fática
superveniente. Reconhecida a detração após o trânsito em julgado,
incumbe ao Juízo da Execução verificar se o período de pena cumprida
justifica a revisão do regime inicial de cumprimento.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b7f61060-c50d-4ee7-8ba2-9fd7a9aa7b98

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2527187 - DF
(2023/0453569-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME LUIZ CATAO MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO COELHO DE MEDEIROS - DF021791
FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
ARTHUR GONÇALVES BARBOSA - DF064381
FABIANA LANDIM DE FREITAS - DF025856
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA
REPETITIVO N. 1.155 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVISÃO
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE.
III, “C”, DA LEP.
§ 2o, DO CPP. AGRAVO
ART. 66,
ART. 387,
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O período de recolhimento obrigatório noturno, por comprometer a
condição de liberdade do acusado, deve ser reconhecido como período a
ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da vedação à
dupla punição pelo mesmo fato, conforme entendimento consolidado da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.155.
2. A detração penal deve produzir todos os seus efeitos legítimos,
inclusive para fins de revisão do regime inicial de cumprimento da
pena, quando o período detraído, somado ao tempo posteriormente
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

cumprido, demonstrar que o condenado já alcançou patamar de pena
cumprida que justifica regime menos gravoso, conforme os limites
estabelecidos no
do Código Penal.
art. 33
3. O
III, “c”, da Lei de Execução Penal não perdeu vigência com
art. 66,
a inserção do § 2o no
do Código de Processo Penal pela
art. 387
o que mantém a competência concorrente do Juízo
Lei n. 12.736/2012,
da Execução Penal para proceder à detração e suas consequências,
inclusive a revisão do regime prisional, quando a sentença transita em
julgado sem expressa consideração da detração ou quando a detração
for reconhecida apenas posteriormente.
4. A sentença penal transita em julgado com a cláusula de manutenção
das circunstâncias fáticas, o que impõe ao Juízo competente a adoção de
medidas necessárias para adaptar a decisão à nova situação fática
superveniente. Reconhecida a detração após o trânsito em julgado,
incumbe ao Juízo da Execução verificar se o período de pena cumprida
justifica a revisão do regime inicial de cumprimento.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
O
agrava da decisão de fls. 177-
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
186 em que acolhi embargos de declaração e sanei omissão para determinar ao
Juízo da Execução Penal que proceda à detração penal, conforme Tema Repetitivo
n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e, após os cálculos, revise a
possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Guilherme Luiz Catão Martins Júnior agravou da decisão que inadmitiu
recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do Agravo em Execução Penal
n. 0006021-90.2018.8.07.0001.
A defesa requerera a detração do período de internação em clínica
particular e a readequação do regime prisional, sob a alegação de que a medida
terapêutica implicara restrição à liberdade ambulatorial.
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

Por decisão monocrática, conheci do agravo para negar provimento ao
recurso especial, ao fundamento de que a internação voluntária em clínica
particular para tratamento de dependência química, ainda que autorizada
judicialmente, não configura hipótese legal de detração penal (fls. 164-167).
Foram opostos embargos de declaração pela defesa, nos quais sustentou
a ocorrência de omissão quanto à necessidade de reapreciação do regime inicial de
cumprimento da pena em razão do reconhecimento da detração oriunda do
recolhimento domiciliar noturno (fls. 168-176).
Acolhi os embargos de declaração para sanar a omissão e determinar que
o Juízo da Execução Penal, após o cálculo do período a ser detraído, procedesse à
revisão sobre a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da
pena (fls. 177-186).
O Ministério Público Federal interpõe o presente agravo regimental no
qual sustenta que a decisão embargada divergiu da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. Argumenta que não há previsão legal de detração do período de
cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas
privativas de liberdade, porquanto o
do Código Penal não estende a
art. 42
aplicabilidade do benefício a tal hipótese. Invoca precedentes da Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal para amparar sua argumentação, especialmente o
RHC n.
e o ARE n.
Alega que a interpretação prevista
151.575/DF
1.481.211/SC.
no Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça – STJ contraria o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que confere interpretação conforme à
Constituição Federal ao
do Código Penal. Requer a reconsideração da
art. 42
decisão embargada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento da
Sexta Turma (fls. 192-198).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

A controvérsia cinge-se a definir se o período de cumprimento da
medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga (art. 319,
V, do Código de Processo Penal), computado para fins de detração da pena,
deveria incidir para a revisão do regime de pena inicial – no caso, o semiaberto.
O Juízo da Execução Penal deferiu o pedido da detração penal com base
no período de recolhimento domiciliar noturno cumprido pelo recorrente até o
trânsito em julgado da sentença, nos seguintes termos (fls. 16-17):
Em análise o pedido de reconhecimento de detração do período
em que o sentenciado esteve em cumprimento de medida cautelar
consistente em recolhimento domiciliar noturno, bem como do
período em que permaneceu internado em clínica para tratamento
de dependência química.
O Ministério Público se manifestou regulamente.
Fundamento e Decido.
Quanto ao recolhimento domiciliar noturno, esta VEP trilhava o
entendimento há muito consolidado, segundo o qual as medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não atendiam ao
requisito de restrição da liberdade ambulatorial exigido pelo
do Código Penal e, portanto, não ensejavam detração.
art. 42
Contudo, a partir do HC
(Informativo de
455.097/PR
Jurisprudência do STJ no 693), a Terceira Seção do STJ, por
unanimidade, conferiu ao tema um olhar ampliativo sobre os
mencionados dispositivos legais, a fim de admitir que, em razão
da extensão da restrição do direito ambulatorial que a imposição
de guardar o recolhimento domiciliar (como na medida de
recolhimento domiciliar noturno monitorado eletronicamente),
tais medidas cautelares equivaleriam à própria prisão domiciliar,
de modo a entender cabível, em tal hipótese, a detração.
Aquele Tribunal enxergou no recolhimento domiciliar noturno as
condições análogas àquelas impostas aos que estão em prisão
domiciliar em regime aberto e, portanto, sujeito às mesmas
limitações ao direito ambulatorial, ensejando, pois, a detração.
Pois bem. Ainda que esta VEP respeitosamente divirja do
entendimento adotado por aquela Corte, não podemos ignorar o
fato de que foi decidido, por unanimidade, pela Terceira Seção, de
modo que passou a ser o entendimento uníssono daquele Tribunal,
que possui a competência constitucional de definir, em última
análise, a interpretação e o alcance das leis federais, como no caso
dos mencionados
do Código Penal e
do Código
art. 42
art. 319
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

O fato gerador da detração, na inteligência da decisão do STJ,
consiste na amplitude da restrição do direito ambulatorial similar
à prisão domiciliar, a detração deve ser sempre reconhecida na
hipótese de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno,
independente da forma de vigilância (tradicional ou eletrônica),
uma vez que o meio de fiscalização, em si, em nada altera o fundo
do direito representado pela mencionada cautelar.
No entanto, este juízo vinha conferindo maior amplitude ao
precedente estabelecido pelo STJ, em interpretação que se dava
aos arts. 10 e 11 do Código Penal. Contudo, para que se guarde a
coerência quanto à necessidade de observância do entendimento
da Corte, imperioso que a detração se opere também com
observância ao item 3 da Tese Repetitiva n. 1.155, segundo a qual
"As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
devem ser convertidas em dias para contagem da detração da
pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e
quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada".
Ainda, vejo que o recolhimento domiciliar noturno, estabelecido
em audiência de custódia, não foi revogado em momento
subsequente, o que impõe a conclusão de que perdurou até o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Por outro lado, igual sorte não se reserva ao pedido defensivo para
detração do período em que se a internação do sentenciado em
clínica para dependentes, mediante supressão de AUTORIZOU
parte das cautelares fixadas em audiência de custódia. não
restritivas da liberdade ambulatória
Vale dizer, a internação do sentenciado em dita clínica não
decorreu de imposição judicial. Ao reverso, a decisão judicial
autorizativa atendeu a um pedido da defesa técnica feita no
exclusivo interesse de seu constituinte. A internação, pois, foi
rigorosamente voluntária, e não decorrente de medida cautelar
imposta pelo Poder Judiciário
Ante o exposto, nos termos do
do Código Penal
art. 42
c/c art. 319,
V, do Código de Processo Penal, com interpretação fixada na
Tese n. 1.155 pelo STJ,
o pedido da
DEFIRO EM PARTE
defesa e reconheço a detração do período de efetivo cumprimento
de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar
noturno (entre os dias 07.09.2018 e 09.08.2022, das 22h às 5h -
mov. 1.4), devendo o número de horas ser convertido em dias
para subsequente anotação na aba "Eventos", desprezando-se
eventual remanescente inferior a 24 horas.
Atualize-se o RSPE e, se apontado o atendimento ao requisito
objetivo para progressão de regime, ouça-se o MP.

Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

O Tribunal de origem, por sua vez, ao negar provimento ao agravo em
execução interposto pela defesa, manteve a decisão em acórdão assim
fundamentado (fl. 53, destaquei):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
DETRAÇÃO
DA
PENA.
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR DE
REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR
NOTURNO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBTRAÇÃO
DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO.
TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA. A internação voluntária para
tratamento toxicológico, em clínica particular livremente
escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que
autoriza a detração da pena. O instituto da detração não tem a
finalidade de alterar o quantum da pena privativa imposta na
sentença condenatória. A detração deve ser considerada como
tempo de pena efetivamente cumprido, com repercussão na
progressão de regime e na concessão de benefícios na execução
. Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação
da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser
adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de
que o termo final do período de detração é a data do trânsito em
julgado definitivo da sentença.

II. Detração do período de recolhimento noturno (Tema n. 1.155 do
STJ) – reflexos sobre o regime de cumprimento da pena
O
do Código Penal estabelece que se computam, na pena
art. 42
privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa e de
internação. A jurisprudência do STJ, contudo, em interpretação teleológica e
consentânea com os princípios da proporcionalidade e da vedação à dupla punição
pelo mesmo fato, ampliou o alcance da norma para abranger situações que, embora
não se configurem como prisão em sentido estrito, representam efetiva restrição à
liberdade de locomoção.
Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.155),
REsp n. 1.977.135/SC,
pacificou a controvérsia e firmou as seguintes teses:
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de
folga, por comprometer o
do acusado, deve ser
status libertatis
reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de
liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos
princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado,
não é condição indeclinável para a detração dos períodos de
submissão a essas medidas cautelares, não se justificando
distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado
e disponibilizado o aparelhamento.
3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração
da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte
e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

A fundamentação do precedente vinculante é a de que a submissão do
indivíduo ao recolhimento domiciliar noturno, por restringir severamente sua
liberdade, assemelha-se ao cumprimento de pena, o que justifica o cômputo desse
período na sanção final para evitar punição em duplicidade.
O Tema n. 1.155 não estabeleceu, como requisito para a detração, a
identidade entre a natureza da medida cautelar e o regime prisional imposto.
Ilustrativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
DETRAÇÃO.
PERÍODO
DE
RECOLHIMENTO
DOMICILIAR
NOTURNO.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial representativo da controvérsia, firmou a compreensão
majoritária “de se admitir a detração, na pena privativa de
liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do
V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem
art. 319,
monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento
domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias,
desprezando-se o período inferior a 24 horas” (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
733.909/MG,
.
15/8/2022)
2. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 558923/SC
Rogerio Schietti
, 6a T., DJe
.
Cruz
19/4/2023)
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

Assim, a fixação do regime semiaberto na condenação não impede o
cômputo e reforça a semelhança entre a restrição cautelar sofrida e a sanção a ser
executada, de modo que imperativo o desconto do período.
No caso, a decisão do Juízo da Execução Penal reconheceu o benefício,
mas apontou que sua incidência ocorreria para fins de progressão. Ou seja,
determinou a retificação dos cálculos da pena e a verificação se houve alcance do
requisito objetivo de progressão do regime.
Apesar disso, como requerido pela defesa, após o cálculo do período, os
autos deveriam retornar à análise e adequação do próprio regime de cumprimento
da pena.
O
III, “c”, da Lei de Execução Penal não perdeu vigência pela
art. 66,
inserção prevista no § 2o do
do Código de Processo Penal pela
art. 387
Dessa maneira, reconhecida a medida cautelar como hipótese
Lei n. 12.736/2012.
de cômputo apenas depois do trânsito em julgado da sentença, incumbe ao Juízo
da Execução reanalisar se o período de pena cumprido implica revisão do regime
inicial de cumprimento da pena desse título condenatório.
É preciso rememorar que a sentença penal transita com a cláusula rebus
, o que implica que eventual mudança da situação de fato no curso da
sic standibus
execução impõe ao juízo competente a adoção de medidas necessárias de modo a
adaptar a decisão à nova situação fática. Assim, existe uma legitimidade
concorrente entre o juízo da condenação e o da execução penal para aplicar o
desconto da pena cumprida a título de detração.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE
DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR E
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO.
§ 2°,
ART. 387,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TÍTULO JUDICIAL
TRANSITADO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

[...]
3. Os pleitos de detração do tempo de custódia cautelar e
recolhimento domiciliar noturno não foram analisados pelo
Tribunal de origem, o qual consignou a falta de análise
anterior e a viabilidade de exame apropriado pelo Juízo das
execuções, o que não enseja flagrante ilegalidade, pois
remanesce a competência concorrente do Juízo das execuções
.
para a detração, nos termos do
da
art. 66
Lei n. 7.210/1984
4. No caso em apreço, verifica-se que a condenação já transitou
em julgado, de maneira que o abatimento do tempo de prisão
provisória e o recolhimento domiciliar noturno do total da
condenação decretada neste processo-crime é providência que
competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do
.
III, c, da
Precedentes
art. 66,
Lei n. 7.210/1984.
5. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
–
AgRg no HC n. 795.669/SP
Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, 6a T., DJe 15/9/2023,
destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA
SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para
avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a
possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da
Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no
processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução
realizar a detração, nos termos do
da
art. 66
Lei n. 7.210/1984,
sempre que a sentença não tenha adotado tal providência
(AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
HC 441592/DF,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
13/4/2021,
16/4/2021.
3. Agravo improvido.
(
, relator Ministro
–
AgRg no HC n. 712.395/SP
Olindo Menezes
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, 6a T., DJe de
destaquei.)
19/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE
CUMPRIDA. DUPLA DETRAÇÃO. ARTIGO 42 DO CP.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

1. Com o advento da
o Juiz processante, ao
Lei n. 12.736/2012,
proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de
custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso
reconhecer, ainda, que o § 2o do
do CPP dispõe que o
art. 387
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de
internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins
de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
O referido preceito normativo não se refere à progressão de
regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas,
sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos
severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão
cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2o do
.
do Código Penal
art. 33
2. A legislação penal não determina a consideração, em
duplicidade, do
do CP, na sentença e na fase da sua
art. 42
execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem
surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal.
3. As alterações trazidas pelo referido diploma legal não
afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções
para a detração, nos termos do
da
art. 66
Lei n. 7.210/1984,
sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal
.
providência
4. [...]
5. Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido
de incidência do instituto previsto no
do CP, por outro
art. 42
lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal
providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que
cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei
para ser transferido ao modo prisional mais brando.
6. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 2.054.749/MT
Reynaldo
, 5a T., DJe
.
Soares da Fonseca
29/5/2023)

Incumbe ao Juízo da Execução Penal analisar se o período de pena
descontado, por conta da detração, é suficiente para alterar os limites impostos pelo
do Código Penal. Se sim, cabe ainda considerar as demais circunstâncias
art. 33
pessoais e dos fatos praticados contidos na sentença.
Em consequência, caso não haja qualquer interferência da pena
cumprida a título de detração no regime inicial de cumprimento, acresce-se ao
tempo cumprido para fins de outrora alcançar a progressão (art. 112 da Lei de
Execução Penal)
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

Enfim, não tendo o juízo da condenação analisado a detração da pena
cumprida, deve, em razão da competência concorrente, o juízo da execução penal
proceder à tal cálculo, inclusive para a finalidade de, sopesados demais critérios,
alterar o regime inicial de cumprimento da pena.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
REGIME
INICIAL.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESVALORADA NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES
PENAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, na
art. 33,
fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador
deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a
primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis (art. 59 do diploma penal).
2. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas
instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, qual seja, a
natureza e a quantidade de droga apreendida, está justificada a
fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o
de pena atrairia.
quantum
3. O pedido de detração do período no qual a recorrente
permaneceu em prisão preventiva para fins de abrandamento
do regime inicial deve ser formulado perante o Juízo das
.
execuções
4. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
RCD no HC n. 921916/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
.
Palheiro
16/12/2024)

Com a mesma orientação:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. PENA INFERIOR À OITO ANOS. REGIME
FECHADO.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. [...]
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

IV - O parágrafo 2o do
do Código de Processo Penal,
art. 387
acrescentado pela
determina que o tempo
Lei n. 12.736/2012,
de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação
do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer, a
detração do período de segregação cautelar deve ser
considerada já no estabelecimento do regime inicial pela
decisão condenatória. Ainda, tem-se que as alterações trazidas
pelo diploma legal supramencionado não afastaram a
competência concorrente do Juízo das Execuções para a
detração, nos termos do
da
sempre
art. 66
Lei n. 7.210/1984,
que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal
.
providência
V - Na hipótese, verifica-se a ocorrência do constrangimento
ilegal, uma vez que a autoridade coatora analisou a questão
da detração, apenas sob o prisma da progressão de regime, em
contrariedade ao que determina o comando normativo.
.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
(
, relator Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 625511/SP
Félix Fischer
destaquei).
17/2/2021,

A propósito:
[...] Com o advento da
o Juiz processante, ao
Lei n. 12.736/2012,
proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de
custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional.
Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2o do
do Código de
art. 387
Processo Penal não versa sobre progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim,
acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos
severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão
cautelar do acusado. As alterações trazidas pelo diploma legal
supramencionado não afastaram a competência concorrente
do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66
da
sempre que o Magistrado sentenciante
Lei n. 7.210/1984,
não houver adotado tal providência
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1994952/MS,
Ribeiro
, 5a T., DJe
destaquei).
Dantas
13/12/2021,

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aliás,
reconheceu que o período de pena a ser descontado deve ser considerado até o
trânsito em julgado da sentença, premissa que afasta a possibilidade de que o Juiz
sentenciante tenha considerado o tempo para a fixação do regime inicial de
cumprimento da pena logo na sentença.
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

Portanto, o entendimento das instâncias iniciais contraria o disposto no
do Código Penal, ao afirmar que seria devido o cômputo do período de
art. 42
recolhimento noturno apenas para aferição de tempo para a progressão de regime e
não para a definição do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Refutação dos argumentos do agravo regimental
O Ministério Público agravante sustenta que a decisão embargada
divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao invocar precedentes
da Primeira Turma daquela Corte Constitucional, especialmente o RHC n.
151.575/DF.
A argumentação ministerial, contudo, não prospera.
Inicialmente, cumpre destacar que o agravante traz julgados da Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal para reforçar argumento contrário à redação
do Tema n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Porém, há divergência no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Cito, no mesmo sentido da decisão embargada, julgado da 2a Turma do
STF e destaco que a Corte Constitucional não estabeleceu tese jurídica de
repercussão geral em sentido contrário ao Tema Repetitivo. Confira-se:
[...] 1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o
do investigado, deve ser computado para efeitos
status libertatis
de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade
entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena
imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios
da proporcionalidade e do non bis in idem.
2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no
cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam
.
partem
3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena
final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida
cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.
(
, Rel. Ministro
, 2a T., pub.
RHC 190429 AgR
Edson Fachin
)
27/6/2024.

Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

Este julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal demonstra
claramente que não há uniformidade no entendimento daquela Corte sobre a
matéria, que fundamente eventual revogação do Tema Repetitivo n. 1.155 do STJ.
Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 8340e54a-ae09-44d2-9679-996e8a364398

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0453569-7
AREsp 2.527.187 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04068459720228070015 07227646420238070000 4068459720228070015
7227646420238070000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME LUIZ CATAO MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO COELHO DE MEDEIROS - DF021791
FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
ARTHUR GONÇALVES BARBOSA - DF064381
FABIANA LANDIM DE FREITAS - DF025856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME LUIZ CATAO MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO COELHO DE MEDEIROS - DF021791
FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
ARTHUR GONÇALVES BARBOSA - DF064381
FABIANA LANDIM DE FREITAS - DF025856
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212485122:01308164@
2023/0453569-7 - AREsp 2527187 Petição : 2025/0107564-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:03:12
Código de Controle do Documento: CBE6C968-6AA3-43DA-9AD4-0E6BE26CAA31